Tribunal: STF
Processo: ARE 1323557
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de justiça do Estado da Bahia, assim ementado:
    “constitucional. Administrativo. Mandado de segurança. Concurso público de formação de policial militar. Limitação etária em concurso. Constitucionalidade. Previsão no regimento dos policiais militares. Momento da aferição. Omissão editalícia. Eliminação ilegal. Ausência de razoabilidade. Candidato de boa-fé. Preenchimento do requisito do limite de idade no momento da inscrição. Atraso nas etapas do concurso. Preliminares de decadência e impossibilidade jurídica do pedido – rejeitadas. Segurança concedida.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, XXXV; 37, I; 42, § 1º; 84, XXV; 93, IX; e 142, § 3º, todos da CF/1988. 
    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).
    Prevalece no STF a orientação no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes: RE 1.174.322-AgR, sob minha relatoria, Primeira Turma; ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; ARE 979.284-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; e RE 965.116-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma.
    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, assim como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator